Tribunal: STF
Processo: ADI 1846
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-25
Data de publicação: 1998-06-25

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Administrativo. Lei 10.760, de 16.6.98, do
Estado de Santa Catarina.
I. - Lei 10.760/98, de Sta. Catarina, que veda ao Poder Executivo,
às empresas públicas e de economia mista cujo controle acionário
pertença ao Estado, assinarem contratos ou outros instrumentos
legais congêneres que em suas cláusulas conste a transferência do
controle técnico, administrativo ou de gestão compartilhada, das
mesmas: inconstitucionalidade.
II. - Cautelar deferida.